Tribunal: TJMT
Processo: 1004595-98.2021.8.11.0004
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004595-98.2021.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), TRANSPORTES RODOFORTE LTDA - CNPJ: 35.754.319/0001-97 (AGRAVADO), JHONISCLEY VIEIRA BRITO - CPF: 079.236.921-14 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR CONSOLIDADO SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF e na Resolução CNJ no 547/2024. O ente federativo alega que o valor total das CDAs ultrapassa o limite de R$ 10.000,00, o que afastaria a aplicação do critério objetivo da norma administrativa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a soma dos valores das CDAs vinculadas à execução afasta o critério objetivo de extinção por ausência de interesse de agir previsto na Resolução CNJ no 547/2024; e (ii) saber se a norma administrativa é aplicável a execuções fiscais ajuizadas anteriormente à sua edição, à luz dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.184 do STF legitima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa, desde que observados critérios objetivos definidos em regulamentação infralegal.

4. A Resolução CNJ no 547/2024 estabelece que o valor de R$ 10.000,00 deve ser observado por devedor, considerando-se a soma das execuções, sendo legítima a extinção apenas nos casos em que o crédito total não ultrapasse tal montante.

5. No caso, o valor executado é de R$ 42.832,43, fato que, por si só, afasta a aplicação da Resolução CNJ no 547/2024 e do Tema 1.184 do STF, revelando-se indevida a extinção da execução por ausência de interesse de agir.

6. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido da inaplicabilidade da tese do STF às execuções fiscais com valor consolidado superior ao limite estipulado administrativamente.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno provido para reformar a decisão monocrática e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:
"

1. Não se aplica a tese firmada no Tema 1.184 do STF às execuções fiscais cujo valor consolidado das CDAs ultrapasse o limite objetivo de R$ 10.000,00 previsto na Resolução CNJ no 547/2024. 2. A existência de medidas administrativas anteriores ao ajuizamento, como notificações e programas de regularização fiscal, não supre o critério objetivo estabelecido para a extinção por ausência de interesse de agir."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, e, por conseguinte, manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir, com base na aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução no 547/2024 do CNJ.

Alega o agravante que a r. decisão monocrática deixou de enfrentar, de modo específico, os fundamentos constantes de sua apelação, notadamente no que diz respeito ao valor executado, o qual ultrapassaria o limite de R$ 10.000,00, afastando, por conseguinte, a incidência do critério objetivo estabelecido para fins de extinção de execuções fiscais de pequeno valor.

Sustenta que, conforme demonstrado pela soma das Certidões de Dívida Ativa apresentadas, o crédito em cobrança excede R$ 40.000,00, o que evidencia a inadequação da extinção pela ausência de interesse de agir, nos termos do § 2o do art. 1o da Resolução CNJ no 547/2024. Requer, assim, que sejam considerados os valores globais das CDAs inscritas em nome do mesmo devedor, conforme prevê a regulamentação vigente.

Ressalta, ademais, que a execução fiscal foi ajuizada anteriormente à edição da referida resolução, razão pela qual defende a inaplicabilidade retroativa das novas exigências, como a tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto da CDA, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, conforme disposto no art. 23 da LINDB e no art. 14 do CPC.

Argumenta, ainda, que foram adotadas medidas administrativas que configuram tentativa de solução prévia do débito, como a existência de legislação estadual instituindo parcelamentos e programas de regularização fiscal (REFIS), a notificação do contribuinte para pagamento antes do ajuizamento da execução, bem como sua inclusão em cadastros de inadimplentes, mediante contrato com a empresa Boa Vista S.A.

Invoca a Súmula 452 do STJ, segundo a qual a extinção de ações de pequeno valor é faculdade da Administração Pública Federal, sendo vedada a atuação judicial de ofício. Sustenta que a jurisprudência deve ser harmonizada com a legislação estadual aplicável, especialmente a Lei Estadual no 10.496/2017, que fixa o limite de 160 UPF/MT para fins de racionalização das execuções fiscais.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática, afastando-se a extinção da execução fiscal e determinando-se o regular prosseguimento do feito executivo.

Não há contrarrazões.

Não houve manifestação ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF e na Resolução no 547/2024 do CNJ.

O cerne da insurgência reside na alegada inaplicabilidade do critério objetivo de valor para a extinção do feito, uma vez que a soma das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) ultrapassa o montante de R$ 10.000,00, patamar estabelecido como referência para aferição do interesse de agir.

O recurso comporta provimento.

Ao julgar o Recurso Extraordinário no 1.355.208/SC, em dezembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese vinculante do Tema 1.184, reconhecendo como legítima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional dos entes federativos.

Essa diretriz visa racionalizar a atuação jurisdicional, evitando-se a movimentação do aparelho judicial em cobranças cujo custo de tramitação supera o próprio valor do crédito executado, conforme evidenciado na própria fundamentação do julgado, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.

(RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024)

Nesse sentido, em decorrência do novo posicionamento adotado pelo STF, o CNJ editou, em 22.02.2024, a Resolução 547, que "
institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF."

A propósito, estabelece a Resolução CNJ 547/2024:

“Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II - existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.”

Diante de tais premissas, cumpre analisar se foram devidamente observados todos os requisitos para a extinção do executivo fiscal.

Observa-se que o dispositivo mencionado estabeleceu critérios objetivos para definir o interesse de agir (valor mínimo) e as condições de prosseguimento da ação, relacionadas à efetividade da execução.

No caso dos autos, verifica-se, conforme as certidões de dívida ativa anexadas à inicial, que o crédito tributário objeto da execução totaliza R$ 42.832,43 (quarenta e dois mil e oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e três centavos), valor que excede o limite fixado no § 1o do art. 1o da Resolução CNJ no 547/2024, afastando, assim, a possibilidade de extinção do feito com base em ausência de interesse de agir.

Ainda que os demais fundamentos levantados pelo agravante (competência federativa, Súmula 452/STJ, aplicação da Lei Estadual n. 10.496/2017 e medidas administrativas adotadas) possam ensejar discussões jurídicas relevantes, o presente julgamento restringe-se ao ponto objetivo da inadequação da extinção quando a dívida consolidada supera o limite fixado, sendo suficiente este aspecto para a reforma da decisão agravada.

A jurisprudência desta Corte, inclusive, é firme no sentido de que o valor consolidado superior a R$ 10.000,00 afasta a incidência do Tema 1.184 do STF, vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO EX OFFICIO DA LEI ESTADUAL No 10.496/2017. FACULDADE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF. VALOR EXEQUENDO SUPERIOR A R$ 10.000,00. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, embora tenha rejeitado a exceção de pré-executividade, extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir da Fazenda Pública, à luz do art. 485, VI, do CPC, e com base na Lei Estadual no 10.496/2017 e na tese firmada no Tema 1.184 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) saber se a Lei Estadual no 10.496/2017 confere faculdade ou impõe obrigação à Procuradoria-Geral do Estado para desistir das execuções fiscais cujos créditos se enquadrem nos ditames dos arts. 2o e 5o; e (II) verificar se existe embasamento para a extinção da execução com base no tema 1184 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Estadual no 10.496/2017 estabelece mera faculdade à Procuradoria-Geral do Estado para desistir das execuções fiscais, não podendo o Juízo impor tal desistência.

4. O valor do crédito tributário objeto da execução – R$ 28.352,27 – ultrapassa o limite de R$ 10.000,00 estabelecido pelo STF (Tema 1.184) e regulamentado pela Resolução CNJ no 547/2024 para a racionalização de execuções fiscais de baixo valor, revelando-se inaplicável o precedente vinculante à hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de apelação provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento: “1. A desistência da execução fiscal com fundamento na Lei Estadual no 10.496/2017 constitui faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser imposta pelo Poder Judiciário. 2. O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ no 547/2024 não se aplicam a execuções fiscais cujo valor exequendo ultrapasse o limite de R$ 10.000,00. Além de estabelecer a prévia manifestação do ente público quanto à ineficiência ou inadequação das medidas previstas no Tema 1.184 do STF.”

(N.U 0012011-48.2006.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 05/05/2025)

Diante disso, não sendo hipótese de execução fiscal de baixo valor, revela-se ilegítima a extinção da ação executiva por ausência de interesse de agir, impondo-se a reforma da decisão agravada, com o consequente regular prosseguimento da execução.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reformar a decisão monocrática e afastar a extinção da execução fiscal, determinando-se o regular prosseguimento do feito executivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025